Tribunal: TJDFT
Processo: 0700676-32.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-15

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DISTRATO. MULTA CONTRATUAL. INAPLICÁVEL. DANO MORAL. INCABÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PINTURA DO IMÓVEL. INFILTRAÇÃO PRÉ-EXISTENTE. ÔNUS DA LOCADORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré a pagar a autora o valor de R$ 63,15, com juros de 1%, da citação, e correção monetária pelo INPC da data de vencimento da fatura; e julgou parcialmente procedente o pedido contraposto para condenar a autora a pagar a ré o valor de R$ 810,00, com juros de 1%, da citação, e correção pelo INPC, da data do pagamento operado, permitida a compensação com o valor da condenação acima.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63637877). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente alega que, apesar de residir no imóvel há mais de três anos e manter um relacionamento locatício estável com a apelada, foi compelida a desocupar o imóvel antes do término do contrato formalizado recentemente, violando a cláusula contratual que previa multa por rescisão antecipada. Além disso, destaca que sempre cumpriu com suas obrigações locatícias, pagando o aluguel e as contas regularmente, e ao sair, deixou o apartamento em perfeitas condições, conforme comprovado por fotografias e vídeos. Salienta ainda os constantes constrangimentos e humilhações sofridos durante a locação, inclusive com comentários desrespeitosos na presença de seu filho, o que configura ofensa à sua honra e dignidade, ensejando, portanto, ressarcimento por danos morais. Diante disso, pede a reforma da sentença para que seja a requerida/recorrente condenada a pagar o importe de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), referente a multa contratual, corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, sob pena de multa diária, bem como a pagar à recorrente a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reals), a título de danos morais.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que as alegações da autora não correspondem à verdade, enfatizando que é uma trabalhadora simples que depende da renda de aluguel de três quitinetes para sustentar a casa, pagar a faculdade da filha, e outros gastos cotidianos. Salienta que a requerente, por sua vez, tem sido inquilina de uma das quitinetes por mais de três anos sem ocorrências negativas, desmentindo alegações de conflitos. A requerida também ressalta que a conta de energia está em seu nome, como prova documental já anexada ao processo. Adicionalmente, relata que a recorrente causou transtornos psicológicos significativos, sendo agressiva e desrespeitosa com as normas de convivência, comportamento este que já resultou em outro processo de despejo, demonstrando a difícil convivência da inquilina com os demais.
II. Questão em discussão
5. As questões controvertidas consistem em: (i) saber se a multa contratual por rescisão antecipada é devida; (ii) se há o dever de indenização por danos morais em razão de constrangimentos sofridos durante a locação; (iii) se é devida a compensação de valores relativos à obrigação de pintar o imóvel.
III. Razões de decidir
6. Demonstrado que a rescisão do contrato de locação foi consensual e amigável, é indevida a aplicação de multa por rescisão antecipada, prevalecendo o princípio da boa-fé objetiva. Precedente: Acórdão 1266737, 07499739620198070016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020.
7. No caso, os arquivos de áudio juntados aos autos, em especial nos IDs 63637852, 63637843, 63637841 e 63637840, comprovam que a desocupação do imóvel pela autora foi resultado de um acordo amigável entre as partes, o que afasta a aplicação da multa contratual por rescisão antecipada. A boa-fé objetiva, que deve orientar as relações contratuais, reforça o entendimento de que o contrato foi rescindido de comum acordo, sem que qualquer uma das partes devesse ser penalizada com multa.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, os elementos de prova apresentados não são suficientes para demonstrar ofensa à honra ou dignidade da autora. As alegações de constrangimentos e humilhações, ainda que descritas pela autora, não encontram amparo nos autos, sendo o contexto da relação locatícia caracterizado por meros aborrecimentos e dissabores, insuficientes para configurar o dano moral passível de indenização.
9. Em relação à obrigação de fazer referente à pintura do imóvel, as provas indicam que a autora se comprometeu a realizar a pintura somente se continuasse no imóvel, pois se submeteria a uma cirurgia oftalmológica, não podendo residir em ambiente com mofo (ID 63637840). Além disso, a própria locadora reconheceu, em áudio (IDs 63637830 e 63637831), que havia infiltração no imóvel, decorrente de uma cerâmica quebrada, o que desonera a autora da obrigação de custear a pintura, uma vez que o desgaste do imóvel foi causado por problemas estruturais independentes da sua conduta. Ademais, não há descrição detalhada do imóvel no contrato. Dessa forma, deve ser afastada a condenação da autora ao pagamento de R$ 810,00 referentes à pintura do imóvel e mão de obra do pintor.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação da autora ao pagamento de R$ 810,00 pela pintura do imóvel. Mantém-se a sentença nos demais termos. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "A rescisão consensual de contrato de locação afasta a aplicação de multa contratual, e a obrigação de custear a pintura deve ser afastada quando o problema de infiltração é reconhecido pela locadora e não há descrição detalhada no contrato. Meros aborrecimentos não ensejam indenização por dano moral.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1266737, 07499739620198070016, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/7/2020, publicado no DJE: 14/8/2020